Tribunal: TJMT
Processo: 0002601-02.2019.8.11.0011
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002601-02.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NELCY MONTEIRO DA SILVA - CPF: 980.207.491-87 (APELANTE), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – IRRESIGNAÇÃO DE TERCEIRO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDAS QUANTO À PROPRIEDADE DO BEM E À SUA ORIGEM LÍCITA – BEM APREENDIDO QUE AINDA INTERESSA AO PROCESSO – INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DO CPP – APELO DESPROVIDO.

Tanto no curso do inquérito quanto no da ação penal, a restituição de coisas apreendidas fica condicionada à comprovação de três requisitos, quais sejam: 1) propriedade do bem pelo requerente (art. 120,
caput
, do CPP); 2) ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (art. 118 do CPP); e 3) não estar o bem sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, do Código Penal).

Não havendo prova cabal acerca da procedência e da propriedade do veículo, e estando o feito originário no aguardo da prolação de sentença, a restituição pretendida deve ser indeferida.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

NELCY MONTEIRO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
NELCY MONTEIRO DA SILVA
contra a r. sentença de ID
84898993 - Pág. 2
, proferida pelo d. Juízo da 3.a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT no incidente de restituição de coisa apreendida n.o
0002601-02.2019.8.11.0011 – Código 271460
, por meio da qual lhe foi
indeferida a restituição do veículo
modelo Corolla, marca Toyota, placas QCP-3218, ano 2017/2018, apreendido no âmbito da ação penal n.o 3202-42.2018.811.0011 – Código 263138, destinada à apuração de delito patrimonial.

Nas razões recursais de ID
84898994 ao ID 84898996, a apelante, na condição de terceira de boa-fé,
almeja a restituição do aludido automóvel
ao argumento de que é a
legítima proprietária
do bem, o qual
não foi adquirido com o dinheiro proveniente do crime de furto realizado contra a agência do Banco do Brasil
de Mirassol D’Oeste/MT, tendo sido apreendido na residência do casal
Jefferson da Silva
e
Dayane Cristina de Souza
apenas porquanto cedido a esta para que auxiliasse a recorrente em decorrência de ser idosa, encontrar-se com problemas de saúde e não possuir CNH, o que, aliás, não impede que seja proprietária do veículo, concluindo, em arremate, que sua capacidade financeira é compatível com a aquisição do automóvel.

Em contrarrazões vistas no ID
84901974
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID
86614455
, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha capacidade civil e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo manejado por
NELCY MONTEIRO DA SLVA
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Contextualizando os fatos, depreende-se que na data de
09/02/2018,
um grupo de indivíduos invadiu a agência do Banco do Brasil situada na cidade de Mirassol D’Oeste-MT e, mediante arrombamento,
subtraiu
R$
1.375.784,86 (um milhão, trezentos e setenta e cinco mil, setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos)
em espécie.

Dessume-se, outrossim, que a Polícia Judiciária Civil compareceu ao local do fato e, nessa oportunidade, localizou um aparelho celular, modelo Samsung, supostamente pertencente a um dos infratores, que o esquecera ao tempo da fuga.

Diante disso, a autoridade policial representou pela quebra do sigilo de dados do terminal apreendido e, sobrevinda a autorização judicial para manuseio das informações, acessou o aplicativo denominado ‘WhatsApp’, no qual constatou a existência de um grupo denominado “
Bora Progresso Milhões
”, contendo mídias e conversas atinentes ao fato ilícito submetido à investigação.

Na mesma ocasião, individualizou-se os integrantes daquele grupo, incluindo as pessoas de
Jefferson da Silva
e
Josimar Gomes Amado
, que se encontravam à época reclusos na Penitenciária Central do Estado (PCE). Além disso, constatou-se que, aparentemente, ambos lideraram a ação ilícita por meio de videochamada, por terem conhecimento na operação de “maleta” e no corte de cofre de instituição bancária.

Nesse contexto, a investigação criminal ensejou a
realização de busca e apreensão

nas residências dos reeducandos
, cujo resultado, dentre outros, alcançou a
apreensão do veículo Toyota Corolla
cuja restituição ora se pretende
, o qual estava estacionado no interior do imóvel de
Dayane Cristina de Souza
, esposa do reeducando
Jefferson da Silva.

Supervenientemente a isso, vislumbrou-se do Certificado de Registro de Veículo que aquele pertencia à
Jiovan Oliveira de Santana
, que o vendera para a ora recorrente
NELCY MONTEIRO DA SILVA
em
20/04/2018
– portanto, em data posterior ao crime de furto
, pelo valor de R$ 98.000,00 (ID
84901955 - Pág. 5), quitado em espécie, por meio de transferência bancária.

Compulsados os autos, denota-se que, perante o primeiro grau de jurisdição, a ora apelante postulou por reiteradas vezes a restituição do automóvel, sob o argumento de que é a legítima proprietária do bem e que o adquirira por
meios lícitos compatíveis com sua capacidade financeira;
todavia, não obteve êxito em quaisquer delas.

Na última oportunidade, a autoridade judiciária
indeferiu o pedido de restituição do bem
valendo-se dos seguintes argumentos:

“(...) Dispõe o artigo 91, inciso II, alínea do Código Penal, que constitui efeito da condenação a perda, em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou terceiro de boa-fé, dos instrumentos do crime e do produto do crime ou qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.

Produtos do crime são as coisas adquiridas direta ou indiretamente com a prática do delito,
compreendendo, portanto, todas as vantagens, bens ou valores que constituam produto ou proveito auferido pelo agente com a prática delituosa.

Nesses termos, o
bem objeto da restituição pretendida, foi apreendido por forca da ação penal de código 263138
, haja vista que estava em posse de Dayane Cristina de Souza, esposa de Jefferson da Silva, um dos denunciados no feito.

Vale ressaltar,
que os autos principais apuram o crime de roubo qualificado, onde foram subtraídos R$ 1.375.784,86
(um milhão, trezentos e setenta e cinco mil e setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos) da agência bancária Banco do Brasil,
o que revela os fortes indícios de que o veículo foi obtivo com proventos do crime.

Denota-se, então, além da gravidade do crime perpetrado, a necessidade da apuração minuciosa dos fatos, requerendo todas as cautelas, inclusive no que se refere as apreensões de bens, para sua efetiva elucidação.

Nesse ponto,
evidencio que a instrução criminal foi encerrada no feito principal, encaminhando-se o processo ao seu deslinde final, momento em que as destinações dos bens apreendidos serão realizadas, de forma adequada e proporcional a verdade dos fatos.

Ademais, a requerente
já teve o pedido de restituição de bens indeferidos anteriormente por 02 (duas) vezes,
por esse Juízo no procedimento de cód. 266371, bem como no mandado de segurança impetrado, sob o NU 10006875- 25.2019.811.0000.

Desta feita, considerando
os fortes indícios de que o bem apreendido foi adquirido com a prática delituosa
,
indefiro a restituição do bem requestada e determino o arquivamento do presente incidente”
(Excerto extraído do ID 84898993, pág. 2) – Destaquei.

No tocante à temática, sabe-se que a restituição de coisa apreendida a quem de direito somente é admitida quando esta já não interessa à persecução penal, isto é, se for prescindível à comprovação do fato ou aos interesses da parte, conforme dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal, cujo teor ora transcrevo:

“
Art. 118.
Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.

Para além disso, de acordo com o art. 119 do Código de Processo Penal, é
vedada a restituição de todo bem e valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do crime
, no qual se inclui o produto direito e o indireto, mesmo após o trânsito em julgado da r. sentença condenatória, excepcionando-se os direitos dos lesados ou de terceiro de boa-fé,
in verbis
:

“Art. 119. As coisas a que se referem os arts. 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé”.

Destarte, com eventual condenação transitada em julgada, os produtos e proveitos do crime serão automaticamente declarados perdidos em favor da União, na forma do art. 91, inciso II, alínea ‘b’ do Código Penal, circunstância a qual igualmente justifica a manutenção da apreensão de valores em relação aos quais existe
significativa probabilidade de que sejam oriundos das infrações penais submetidas à apreciação do julgador.

Ademais, a perda do objeto espúrio ou proveniente do crime em favor da União
se traduz em efeito automático da condenação penal
,
prescindindo de requerimento expresso da parte acusatória ou de outra interessada.

Nesse sentido é a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. DOCUMENTOS QUE INTERESSAM À PERSECUÇÃO PENAL. PROPRIEDADE E LICITUDE DOS VALORES NÃO DEMONSTRADAS. EVENTUAL PERDIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(....) III -
A restituição de coisas apreendidas a quem de direito, conforme o art. 118 do CPP, é admitida somente quando já não interessarem à persecução penal, isto é, quando já não interessarem à prova da infração ou à defesa do acusado.

IV -
Vedada ainda a restituição de todo bem e valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso, considerando-se compreendidos o produto direto e o produto indireto da infração penal, conforme o art. 119 do CPP
, visto que, com eventual condenação transitada em julgado, os produtos e proveitos do crime serão automaticamente declarados perdidos em favor da União, na forma do art. 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal.

V
- A perda em favor da União do produto ou do proveito do crime ou, quando estes não forem encontrados ou se situarem no exterior, de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime é efeito automático da

condenação, conforme o art. 91, §§ 1o e 2o, do Código Penal, prescindindo, por conseguinte, de requerimento expresso.

VI -

(...) Desse modo,
considerando que a instrução criminal ainda não encerrou
e que o conteúdo dos documentos está intimamente relacionado com as infrações penais imputadas ao recorrente,
inviável a sua restituição, uma vez que ainda são de interesse à persecução penal.

VII -
Incabível a restituição dos valores apreendidos, visto que não há certeza sobre sua propriedade e proveniência lícita e que, na hipótese de eventual condenação, esses valores, ainda que porventura não tenham origem ilícita, poderão ser declarados perdidos, consoante o art. 91, inciso II, alínea "b" e §§ 1o e 2o, do CP.

Agravo regimental desprovido”.
(AgRg na ReCoAp 145/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/05/2021, DJe 18/05/2021) – Destaquei.

No caso concreto, o
bem apreendido persiste interessando ao processo criminal em trâmite no primeiro grau de jurisdição
, pois, a despeito da instrução criminal se apresentar encerrada, denota-se que a
autoridade judiciária ainda não prolatou sentença
nos autos da ação penal n.o 3
202-42.2018.811.0011 – Código 263138, ora em trâmite no ‘Sistema Pje’, tampouco nos autos da ação penal n.o 1001125-38.2021, derivada do desmembramento realizada em relação ao réu
Jefferson da Silva
; tratando a apreensão de ato processual imprescindível à aferição da verdadeira origem do automóvel cerne da vertente controvérsia.

Outrossim,
os elementos apresentados nos autos são inaptos para comprovar a capacidade financeira da ora recorrente e a possibilidade de aquisição lícita de veículo que mais de noventa mil reais
, notadamente porque deixam de revelar a renda mensal daquela e os seus gastos ordinários, sendo insuficiente a mera alusão à suposta posse de propriedade rural proveniente de herança e à sua condição de pensionista de servidor público federal.

Somado a isso, tem-se que a Polícia Judiciária Civil empreendeu diligências para identificar o verdadeiro proprietário do veículo Toyota Corolla XEI 2.0, cor branca, placas QCP-3218, por meio da realização de checagens em sistemas de fonte fechadas, assim como procedeu à análise dos vínculos familiares dos envolvidos no delito patrimonial investigado àquela ocasião.

Nesse viés, ainda no âmbito do inquérito, a autoridade policial
externou dúvidas quanto à legítima propriedade da recorrente sobre o bem
,
mencionando que “
apesar de o veículo supramencionado estar em nome de NELCY MONTEIRO DA SILVA, seu real proprietário trata-se de seu filho OZAYR MONTEIRO DA SILVA, atualmente recluso no raio 3 da Penitenciária Central do Estado (PCE), raio este onde também reclusos JOSIMAR GOMES AMADO (vulgo ‘Formiga’), e JEFFERSON DA SILVA (vulgo ‘Jeffinho’), indivíduos presos na operação OMEGA II”
(ID 84901957, p. 4).

Para além disso, a equipe de Investigadores da Polícia Judiciária Civil evidenciou que o automóvel supostamente fora adquirido por
NELCY MONTEIRO DA SILVA
no
valor de R$ 98.000,00
, adimplido à vista, por meio de transferência bancária, acrescentando, outrossim, que se trata de
pessoa senil
,
contando com 72 anos de idade, que
não possui Carteira Nacional de Habilitação
, mas ostenta em seu nome
dois veículos
, sendo o Toyota Corolla ora apreendido, e uma motocicleta Honda CG160, Titan, cor preta,
ambos adquiridos após o delito de furto
perpetrado na agência do Banco do Brasil situada na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, cujo prejuízo ultrapassou a cifra de um milhão reais.

De mais a mais, pontuou que o
Ozayr Monteiro da Silva
, filho da ora recorrente,
é contumaz na prática de delitos patrimoniais
e, não fosse o bastante, se encontra segregado no raio 3 da Penitenciária Central do Estado, onde igualmente estão os investigados
Josimar Gomes Amado
e
Jefferson da Silva
,
supostamente responsáveis por liderarem a conduta ilícita em investigação, auxiliando os demais companheiros na abertura do cofre bancário por meio de ligações por videochamada.

Em arremate, a teor do relatório de ID 84901964, a Delegada de Polícia consignou que
“(...) salta aos olhos que NELCY
não é a proprietária do veículo,
tratando-se sim de carro destinado ao uso de Dayane e sua família, como já constatado, adquirido por via indireta por Jefferson da Silva, muito provavelmente com o obtido no crime em questão.”

(Excerto extraído do ID 84901964 - Pág. 3) – Destaquei.

Destarte, no caso concreto,
há sérias dúvidas a respeito da propriedade do automóvel em questão
, além do que, subsistem fortes indícios de que sua aquisição se dera com recursos provenientes do delito de furto à agência bancária, de modo a tornar imprescindível a manutenção do bem apreendido porque interessa ao processo criminal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
NELCY MONTEIRO DA SILVA
,

permanecendo incólume a
sentença proferida pelo d. Juízo da 3.a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT no incidente de restituição de coisa apreendida n.o
0002601-02.2019.8.11.0011 – Código 271460.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021